Tribunal: TCU
Processo: 018.360/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome em desfavor de Edmilson Correia de Vasconcelos Junior, em razão de irregularidades na transferências de recursos para execução de cisternas no município de Quixeramobim (CE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Edmilson Correia de Vasconcelos Junior, ex-prefeito de Quixeramobim/CE, em razão da não comprovação parcial da regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio Siafi 598061, destinado à construção de cisternas de placas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.